Tribunal: TJBA
Processo: 8056007-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056007-23.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA MOTA MENEZES

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. COMPROVADA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Durante a instrução processual, a Instituição Financeira apelada logrou êxito em demonstrar a relação jurídica contratual, por meio de instrumento assinado pela parte autora, desincumbindo-se do
onus probandi
(art. 373, inc. II, do CPC) que lhe competia.

2. Malgrado as declarações lançadas, registre-se que a parte autora celebrou contrato.

3. Portanto, não há ilegalidade ou equívoco no julgamento do juízo recorrido aptos a ensejar a anulação ou reforma do provimento jurisdicional, já que sua decisão foi fundamentada com base em suporte fático evidenciado nos autos, salientando-se que a sentença recorrida em concordância com os precedentes das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8056007-23.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA CRISTINA MOTA MENEZES e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13